Tribunal: TJPA
Processo: 0042662-51.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO â ART. 157, Â§2Â°, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÃÃO DA PENA-BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. VETORES JUDICIAIS NEUTROS OU FAVORÃVEIS.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. DA ABSOLVIÃÃOA defesa pugna pela absolviÃ§Ã£o do apelante, entretanto, nÃ£o aduz seus questionamentos na apelaÃ§Ã£o. PorÃ©m, para nÃ£o tornar o acÃ3rdÃ£o omisso, passo a anÃ¡lise do referido pedido.A materialidade do crime restou demonstrada atravÃ©s do Auto de qualificaÃ§Ã£o e interrogatÃ3rio Ã fl.11 do IPL, Nota de Culpa Ã fl. 14, Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto Ã fl. 18 e Auto de Entrega em fl. 19.A autoria restou verificada atravÃ©s do depoimento da vÃtima nos autos de inquÃ©rito policial Ã fl. 10, e das testemunhas Willames Nascimento Soares, Weverlon Brito FaÃ§anha e JosÃ© Luis Dos Santos Melo que confirmaram os fatos em juÃzo Ã s (fls. 119-122), alÃ©m da confissÃ£o do acusado NILSON DO ROSARIO DE SOUZA.2. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASEO apelante pleiteia pelo redimensionamento da pena, para que seja fixada a pena-base em seu mÃnimo legal. DOSIMETRIA DA PENA1Âª fase da dosimetriaReanalisando as circunstÃ¢ncias judiciais, constatei que todas as circunstÃ¢ncias judiciais devem ser consideradas favorÃ¡veis ou neutras, razÃ£o pela qual REFORMO a pena-base para o mÃnimo legal, pelo qual, fixo a pena-base no patamar de 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.2Âº fase da DosimetriaInexiste agravantes a serem valoradas.Apesar da presenÃ§a da atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea (art. 65, inciso III, âdâ, do CPB), deixo de aplicÃ¡-la, em razÃ£o da pena-base jÃ¡ ter sido fixada no mÃnimo legal â SÃºmula 231 do STJ.3Âª Fase da DosimetriaNÃ£o hÃ¡ causa de aumento, pois, diante da entrada em vigor da lei nÂ° 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o anterior inciso I, do Â§2Â°, do CÃ3digo Penal, o juiz sentenciante deixou de aplicÃ¡-la.Entretanto, a partir do dia 23/01/2020, entrou em vigor a Lei nÂº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) que, em resumo, inseriu novamente a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca.Contudo, em observÃ¢ncia ao PrincÃpio da Reformatio in Pejus, deixo de aplicar a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca. No que tange a causa de diminuiÃ§Ã£o, o JuÃzo a quo reconheceu a tentativa (art. 14, II, do CPB), diminuindo a pena em 1/3 (um terÃ§o), visto que o agente se aproximou medianamente da consumaÃ§Ã£o do crime. Diante disso, torno a pena definitiva e concreta no patamar de 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusÃ£o, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sobre um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do art. 33, Â§2Âº, âcâ, do CPB.3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 3Âª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, Dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo ExcelentÃssima Des. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0042662-51.2015.814.0401
3° TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: NILSON DO ROSARIO DE SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2°, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. VETORES JUDICIAIS NEUTROS OU FAVORÁVEIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

DA ABSOLVIÇÃO
A defesa pugna pela absolvição do apelante, entretanto, não aduz seus questionamentos na apelação. Porém, para não tornar o acórdão omisso, passo a análise do referido pedido.
A materialidade
do crime restou demonstrada através do Auto de qualificação e interrogatório à fl.11 do IPL, Nota de Culpa à fl. 14, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto à fl. 18 e Auto de Entrega em fl. 19.
A autoria
restou verificada através do depoimento da vítima nos autos de inquérito policial à fl. 10, e das testemunhas
Willames Nascimento Soares, Weverlon Brito Façanha e José Luis Dos Santos Melo
que confirmaram os fatos em juízo
às

(fls. 119-122), além da confissão do acusado
NILSON DO ROSARIO DE SOUZA.
2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
O apelante pleiteia pelo redimensionamento da pena, para que seja fixada a pena-base em seu mínimo legal.
DOSIMETRIA DA PENA
1ª fase da dosimetria
Reanalisando as circunstâncias judiciais, constatei que todas as circunstâncias judiciais devem ser consideradas favoráveis ou neutras, razão pela qual
REFORMO a pena-base para o mínimo legal, pelo qual, fixo a pena-base no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
2º fase da Dosimetria
Inexiste agravantes a serem valoradas.
Apesar da presença da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), deixo de aplicá-la, em razão da pena-base já ter sido fixada no mínimo legal - Súmula 231 do STJ.
3ª Fase da Dosimetria
Não há causa de aumento, pois, diante da entrada em vigor da lei n° 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o anterior inciso I, do §2°, do Código Penal, o juiz sentenciante deixou de aplicá-la.
Entretanto, a partir do dia 23/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) que, em resumo, inseriu novamente a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca.
Contudo, em observância ao Princípio da Reformatio in Pejus, deixo de aplicar a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca.
No que tange a causa de diminuição, o Juízo a quo reconheceu a tentativa (art. 14, II, do CPB), diminuindo a pena em 1/3 (um terço), visto que o agente se aproximou medianamente da consumação do crime.
Diante disso, torno a pena definitiva e concreta no patamar de
2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
sobre um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.
3.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso interposto e, Dar-lhe provimento parcial
, nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssima
Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.
Mairton
Marques
Carneiro
Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0042662-51.2015.814.0401
3° TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: NILSON DO ROSARIO DE SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
, interposto por Nilson do Rosário de Souza, com o objetivo de reformar a sentença penal condenatória, proferida pelo Juízo de Direito da 4° Vara Criminal de Belém/Pa, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR
o réu a pena definitiva de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
(art. 33, §2º, ¿c¿ do CPB), pela prática criminosa tipificada no
art. 157, §2° I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(redação antes da Lei 13.654/2018).

Narra a denúncia de fls. 02/03, que no dia 03/09/2015, por volta das 14 horas e 30 minutos, o policial militar Willames Nascimento Soares estava na viatura 4307 (ROTAM), com destino a Icoarací, quando avistou o denunciado, que estava nas proximidades da Av. Almirante Barroso, com a Tavares Bastos, pressionando a vítima contra um muro, ao lado do Colégio Da Vinci.

Percebendo que se tratava de um assalto, o policial abordou o acusado, quando este revistava a bolsa da vítima, após ter anunciado o assalto utilizando uma faca.

O denunciado NILSON DO ROSARIO DE SOUZA foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia, onde confessou a prática do crime supracitado.

O Ministério Público denunciou o acusado pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal.
(redação antes da Lei 13.654/2018).

A Denúncia foi recebida em 08.10.2015 à fl. 66.

Em 16 de outubro de 2018, foi realizada a Audiência de Instrução e Julgamento, momento em que foi realizada a oitiva das testemunhas
WILLAMES NASCIMENTO SOARES, WEVERLON BRITO FAÇANHA, JOSÉ LUIS DOS SANTOS MELO
e realizado o interrogatório do acusado
NILSON DO ROSARIO DE SOUZA
. (fls. 119-122).

Em Alegações Finais Orais, o representante do Ministério Público requereu a
CONDENAÇÃO
do acusado
NILSON DE ROSARIO DE SOUZA,
nos termos da denúncia

(fl. 122 - mídia audiovisual)
.

A Defesa do acusado
NILSON DO ROSARIO DE SOUZA
, em suas alegações finais, requereu pelo reconhecimento da atenuante da confissão e que seja reconhecida a tentativa (art. 14, II, do CPB).

O Juízo
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR
o réu a pena definitiva de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
(art. 33, §2º, ¿c¿ do CPB), pela prática criminosa tipificada no
art. 157, §2° I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(redação antes da Lei 13.654/2018).

A Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 128-136) pugnando pela absolvição do acusado, e subsidiariamente, pela reforma da sentença condenatória, para reduzir a pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões

(fls. 138-144), pugnando para que seja mantida a sentença já prolatada nos autos.

A Procuradoria de Justiça (fls. 155-160) se manifestou pelo
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do apelo, para que seja revista a dosimetria da pena prevista no art. 59 do CP.

É o relatório. Que submeto a revisão.

Belém, 28 de setembro de 2021

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0042662-51.2015.814.0401
3° TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: NILSON DO ROSARIO DE SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

I - JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II - MÉRITO

A defesa pugna para absolvição do apelante, entretanto, não aduz seus questionamentos na apelação. Porém, para não tornar o acórdão omisso, passo a análise do referido pedido.

Não assiste razão o pedido do apelante. Vejamos:

A materialidade do crime se configura através do Auto de Prisão em Flagrante em fl.10 do IPL, Nota de Culpa à fl. 14, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto à fl. 18 e Auto de Entrega em fl. 19.

A autoria restou verificada através do depoimento da vítima nos autos de inquérito policial à fl. 10, e das testemunhas
WILLAMES NASCIMENTO SOARES, WEVERLON BRITO FAÇANHA, JOSÉ LUIS DOS SANTOS MELO, que confirmaram os fatos em juízo
às

(fls. 119-122), além da
confissão do acusado

NILSON DO ROSARIO DE SOUZA.

Ademais, não se pode olvidar que as testemunhas foram enfáticas quanto a participação do apelante no crime em tela, tendo enfatizado que o recorrente, abordou a adolescente e a pressionou contra o muro, ameaçando-a com uma faca.

Quanto a validade dos depoimentos dos policiais, a jurisprudência tem se posicionado de forma pacífica, quando o relato se encontra coerente das demais provas dos autos:
¿EMENTA: APELAÇÃO.ART. 157 do CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ENSEJAR A CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA BASEADA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA DA FASE POLICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. DEPOIMENTOS COERENTES E CORROBORADOS POR DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I DO §2º DO ART. 157 DO CPB. PREJUDICADO. MAJORANTE FOI AFASTADA NA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .
A vítima prestou depoimento somente na fase policial, por não ter sido encontrada para testemunhar em Juízo, porém seu depoimento na peça informativa, foi coerente com o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do apelante, e com as demais provas dos autos, como o auto de apreensão do cordão objeto do crime, o qual foi encontrado com o réu.

Os policiais que prestaram depoimento na fase inquisitorial, ratificaram as informações prestadas na justiça.
Além do mais, o réu inicialmente confessou o crime, vindo a mudar sua versão em juízo, porém inicialmente relatou os fatos de acordo com o informado pela vítima. Assim, diante de robustas provas de autoria e materialidade, não há que se falar em absolvição do réu. O pedido de afastamento da majorante, restou prejudicado, uma vez que o juízo de piso, em sua decisão já desconsiderou a mesma. (2016.02123171-52, 160.174, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-05-31, Publicado em 2016-06-01)¿.

Assim,
REJEITO
a tese absolutória sustentada pela defesa.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

Pugna o Apelante
NILSON DO ROSÁRIO DE SOUZA
para que seja aplicada a pena-base no mínimo legal.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação, nestes termos:
¿A culpabilidade do réu
NILSON DO ROSARIO DE SOUZA
restou demonstrada e reprovável.
Réu não registra
Antecedentes Criminais
(fl. 123).
Sobre a
Conduta Social
não se tem maiores informações.
A
Personalidade
do agente presume-se normal.
Motivos do Crime
não o favorecem.
As
Circunstâncias do Crime
não o recomendam;
Consequências
extrapenais não foram graves;
Quanto ao
Comportamento da Vítima
: não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.¿

O magistrado a
quo
, valorou negativamente
03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, quais sejam, a
Culpabilidade, Motivos e Circunstâncias do Crime,
e assim aplicou a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa
.

1º fase da Dosimetria

A culpabilidade
foi considerada desfavorável ¿restou demostrada e reprovável¿.

Consabido, a análise da culpabilidade como circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, exige a ponderação do grau de censura da ação do agente, que deve ser valorada a partir de um
plus
de reprovação social de sua conduta, levando-se em conta o contexto fático em que foi cometido o delito, não bastando a simples valoração genérica, e
elementares comuns ao próprio tipo.

Assim, considera-se a
culpabilidade normal à espécie
, nada tendo a ser valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado/apelante.

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:

¿Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

De outra banda, entendo ser possível a modificação da fundamentação da culpabilidade no caso em apreço, tendo em vista que o Magistrado incorreu equívoco na fundamentação, uma vez que reconheceu apenas como reprovável, sem a devida fundamentação que justifique a valoração negativa da culpabilidade.

Dessa forma, entendo que a culpabilidade deve ser considerada
neutra
.

Os
Motivos do Crime
foram valorados da seguinte forma: ¿não o favorecem¿;

E as

Circunstâncias do Crime
foi considerada desfavorável da seguinte forma: ¿não o recomendam¿.

Assim, as fundamentações exaradas pelo magistrado a
quo
, se mostram
vagas e genéricas
. Desta forma, reformo os
Motivos
e as
Circunstâncias do Crime
, com fulcro na súmula n°17 do TJPA:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.
Destarte, valoro as referidas circunstâncias como
neutras.

Deste modo, reanalisando as circunstâncias judiciais, constatei que todas as

circunstâncias judiciais devem ser consideradas favoráveis ou neutras
, razão pela qual REFORMO a pena-base para o mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2° fase da Dosimetria

Inexiste agravantes a serem valoradas.

Apesar da presença da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), deixo de aplicá-la, em razão da pena-base já ter sido fixada no mínimo legal - Súmula 231 do STJ.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de aumento
, pois, diante da entrada em vigor da lei n° 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o anterior inciso I, do §2°, do Código Penal, o juiz sentenciante deixou de aplicá-la.

Entretanto, a partir do dia 23/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) que, em resumo, inseriu novamente a causa de aumento de pena
pelo emprego de arma branca.

Contudo, em observância ao Princípio da
Reformatio in Pejus,
deixo de aplicar a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca.

No que tange a causa de diminuição
, o Juízo
a quo
reconheceu a tentativa (art. 14, II, do CPB), diminuindo a pena em 1/3 (um terço), visto que o agente se aproximou medianamente da consumação do crime.

Diante disso, torno a pena definitiva e concreta no patamar de
2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão,

e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sobre um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

A pena deve ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO
do recurso e no mérito, por seu
PARCIAL PROVIMENTO
, com a reforma da dosimetria da pena-base.

É o voto. Que submeto a revisão.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator